Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES JÁ RESTITUÍDOS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700219-09.2024.8.07.0018, movido por EUNICE TEIXEIRA MACHADO, rejeitou a impugnação apresentada pelos entes públicos e homologou o valor exequendo em R$ 97.240,68. A discussão gira em torno da metodologia de cálculo da quantia devida a título de restituição de Imposto de Renda, especialmente quanto à ausência de atualização monetária dos valores já restituídos administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores já restituídos à parte credora devem ser atualizados monetariamente pela Taxa SELIC, antes de serem abatidos do valor principal corrigido, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar equivalência econômica entre crédito e débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária tem por finalidade recompor o valor real da moeda e preservar o equilíbrio econômico da obrigação, não configurando acréscimo, mas mera reposição da perda inflacionária.
4. A aplicação da Taxa SELIC tanto sobre o crédito principal quanto sobre os valores já restituídos assegura tratamento isonômico e evita o abatimento de valores em moeda antiga sobre dívida em moeda atualizada, o que resultaria em enriquecimento ilícito da parte credora.
5. O título executivo judicial determina a atualização pela Taxa SELIC e a subtração dos valores já restituídos, devendo-se interpretar que tal subtração pressupõe a conversão monetária para a mesma data-base do cálculo.
6. A jurisprudência do TJDFT respalda a necessidade de atualização monetária dos valores já pagos, aplicando a SELIC desde a data do recebimento até a data do cálculo final, como forma de garantir a paridade nas execuções fundadas em restituição tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária pela taxa SELIC deve incidir tanto sobre os valores ainda devidos quanto sobre os valores já restituídos à parte credora, até a data-base do cálculo, para que o abatimento seja realizado em bases homogêneas.”; “2. A ausência de atualização monetária dos valores já pagos, quando o crédito principal é corrigido, resulta em enriquecimento sem causa e viola os princípios da isonomia e da equivalência patrimonial.”; “3. A metodologia de cálculo adequada em cumprimento de sentença que envolve restituição tributária impõe a atualização de todas as parcelas envolvidas, inclusive as já pagas, até a data-base comum, antes da compensação entre créditos e débitos.”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; L. 9.250/1995, art. 39, § 4o; CPC, art. 85, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713183-68.2023.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024; TJDFT, AGI 0751711-94.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025.